Tribunal: STF
Processo: ARE 1463480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL NO BOJO DA EXECUÇÃO FISCAL DETERMINANDO A NÃO TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONSTRITOS VIA BACENJUD À CONTA BANCÁRIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS ATÉ O JULGAMENTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS, nos quais se discute A possibilidade de transferência dos valores bloqueados a uma conta à disposição do Juízo processante. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    I. Trata-se de agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou a suspensão do curso dos embargos à execução nos autos deste processo de número 0800281-68.2017.4.05.8109, sobrestando o feito para esperar o julgamento dos agravos de instrumento interpostos pela executada, ora agravante, e pela União. Entendeu o M.M. Magistrado não estar garantida a respectiva execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.



    II. Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que, embora não haja penhora constituída na execução fiscal, há, de fato, garantia do Juízo no caso em questão, visto que, segundo defende, a expressão do artigo 16, § 1º, da Lei 6.830/80 é mais ampla que "penhora", constando como formas de garantia a fiança bancária, o seguro garantia e o depósito. Assim, alega que não é necessário haver penhora para haver garantia exigida no artigo 16 da Lei 6.830/80, desde que sejam adotadas medidas para assegurar que não haverá o inadimplemento.



    III. Assim, alega que o bloqueio pela via do Sistema Bacenjud garante o eventual adimplemento (caso julgado devido) do crédito tributário em questão, pelo fato de o dinheiro não estar à disposição da Companhia, na hipótese de ocultação do valor devido do Juízo Executivo. Traz precedentes em seu favor. 



    IV. A garantia da ação executiva é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, de acordo com as disposições do art. 16, parágrafo 1º, da Lei nº 6.830/80. V. No presente caso, foram tornados indisponíveis os valores constritos via BacenJud, por decisão proferida pela Vice Presidência do eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em 13/01/17, nos autos da execução fiscal, que determinou a não transferência do numerário bloqueado, em decorrência da suspensão da exigibilidade das inscrições referidas. Nesse sentido, não se pode considerar que houve a efetiva transferência dos valores a uma conta à disposição deste Juízo, com a consequente conversão em penhora para fins de garantia da execução.



    VI. Em face do princípio da especialidade, não poderiam ter sido conhecidos os embargos à execução, em razão da ausência da garantia do juízo da execução, não havendo que se falar em ofensa ao devido processo legal, pois a impossibilidade da transferência dos valores bloqueados restou estabelecida por este Órgão Regional.



    VII. Por outro lado, pendentes de julgamento os agravos de instrumentos interpostos pelas partes (0806999-61.2017.4.05.0000 e 0807836-19.2017.4.05.0000), nos quais se discute a possibilidade de transferência dos valores bloqueados a uma conta à disposição deste Juízo ou sua substituição pela penhora de imóvel oferecido pela executada, acertada a decisão agravada, que determinou "a suspensão dos embargos à execução até o julgamento definitivo dos agravos de instrumentos interpostos pelas partes, por analogia ao disposto no art. 313, V, alínea "a", do CPC".



    VIII. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente